Tribunal: TJES
Processo: 0002611-25.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002611-25.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL FREITAS RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002611-25.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL FREITAS RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO À DOMICÍLIO. AFASTADAS. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002611-25.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL FREITAS RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer
o reconhecimento da inépcia da denúncia e da ilicitude das provas, em razão do suposto ingresso dos policiais no domicílio do réu sem autorização.

Contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Desta feita, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
das preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 01 de agosto de 2022, no bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim, durante o patrulhamento tático motorizado, o apelante foi flagrado tendo em depósito e guardando a droga conhecida como “maconha”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Inicialmente, a defesa de Rafael alega que a denúncia é inepta. Contudo, após análise da mesma, não observo a ausência de nenhum requisito exigido
na descrição clara e precisa do fato criminoso.

A peça incoativa, ao contrário do que alega o apelante, descreve de forma adequada todas as circunstâncias em que ocorreu o flagrante do tráfico de drogas, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, conforme preceitua o artigo 41 do Código de Processo Penal.

Igualmente, a superveniência de sentença com apreciação do mérito, afasta a alegação de inépcia da denúncia. Isso porque ocorre a preclusão da matéria, uma vez que na sentença condenatória são analisadas, de maneira aprofundada, todas as peças processuais, sendo a suficiência do acervo para a formação do convencimento do julgador confirmada.

Em seguida, o recorrente, por meio de suas razões, sustenta a nulidade do conjunto probatório dos autos, ao argumento de que a prova colhida se tornou ilícita, pela entrada dos policiais em sua residência sem mandado judicial.

Ocorre que, no caso em tela, não há que se falar em violação de domicílio, uma vez que os agentes se deslocaram até o local apontado, a fim de averiguar informações fornecidas pelo serviço de inteligência reservado da polícia militar, as quais apontavam a prática de tráfico de drogas naquela região.

É sabido que a investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias, que redunda em acesso à residência do acusado, configura exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 734.423-GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/05/2022 (Info 738).

Ao analisar os autos, verifico que a ação policial teve início da informação de que um indivíduo trajando camisa do flamengo estaria armazenando uma grande quantidade de entorpecentes em sua residência com o intuito de, posteriormente, realizar a sua distribuição.

Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o apelante. Contudo, após realização de contato com Marisa Lima Farias de Freitas, esposa do recorrente, os policiais foram informados de que dias antes da abordagem, o réu havia chegado em casa com uma mala que possuía forte odor da droga conhecida como "maconha". No ato, por não se sentir confortável com a situação, Marisa informou aos policiais que a mala de cor preta, possivelmente contendo drogas, estava atrás da porta da residência.

Dessa forma, verifica-se a existência de justa causa, ou fundadas razões para a atuação dos militares na busca e apreensão domiciliar.

Ressalta-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que “o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 08/10/2010).

Oportuno ressaltar, ademais, que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é delito permanente, de modo que,
os fatos narrados configuram estado flagrancial.

Após realizarem buscas no local, os policiais encontraram a mala indicada e verificaram que em seu interior havia 11 (onze) tabletes de substância semelhante a "maconha" com aproximadamente 01 kg cada, 01 (uma) sacola preta com aproximadamente 250g da mesma substância e uma balança de precisão.

Com base nessas premissas, entendo que a ação policial ocorreu com base em fundadas justificativas, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade das provas produzidas nos autos, como pretende a defesa.

No que tange à alegação de insuficiência probatória para a condenação, essa também não vejo como prosperar, uma vez
que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas por meio d
o boletim unificado de fis. 15/17 do IP; auto de apreensão de fl. 20 do IP, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 21 do IP, bem como o Laudo Químico de fl. 08, somado aos
depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao serem ouvidos em Juízo, os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, esclarecendo que:

PMES ROBERTO CARDOSO PEREIRA (MÍDIA DE FL. 65):

[...] narrou que no dia dos fatos
os agentes receberam informações por intermédio do serviço de inteligência do Batalhão da Polícia Militar
no sentido de que um indivíduo estaria armazenando grande quantidade de entorpecente em sua residência
. Assim, se dirigiram ao local e, em posse de fotografia e informações,
realizaram a abordagem do suspeito, no início da rua, próximo à escadaria.
Na ocasião, alguns policiais se dirigiram à residência do abordado e passaram a conversar com sua companheira, instante em que sentiram odor característico da droga conhecida como "maconha". No ato, a esposa do acusado confessou aos policiais que RAFAEL havia chegado à residência com a droga no dia anterior e que não se conformava com a situação, momento em que permitiu a entrada dos policiais no imóvel, que apreenderam o entorpecente.
Conforme narrado pela testemunha, parte da droga já estava separada, que seria possivelmente entregue ao eventual possuidor/destinatário do entorpecente.

PMES MARLON BARBOSA DA SILVA (MÍDIA DE FL. 65):

[...] narrou que no dia dos fatos, durante patrulhamento policial, os policiais receberam informações por intermédio do serviço de inteligência no sentido da promoção do tráfico de drogas pelo indivíduo de nome RAFAEL. De acordo com a testemunha, o local apontado era conhecido pela guarnição em razão da intensa traficância.
Assim, diante das informações, os agentes se dirigiram ao local, ato em que se deparou com RAFAEL, que demonstrou intenso nervosismo e realizou a abordagem, próxima à sua residência.
Para mais, ao se aproximarem do imóvel e realizarem contato com a esposa do acusado, os policiais sentiram forte odor da droga conhecida como "maconha". Após,
a companheira do denunciado franqueou a entrada dós policiais em seu imóvel, sendo arrecadado atrás da porta um tablete e meio da droga análoga à "maconha".
Ademais, a companheira do réu informou aos agentes que dias antes RAFAEL havia chegado com uma mala em casa, tendo repreendido, já que não concordava com a situação.

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

No que tange à alegação do apelante que de fora coagido por terceiro para guardar a mala, não merece acolhimento esse argumento, na medida que é ônus da defesa comprovar a coação, não tendo sido confirmada com mais nenhum elemento probatório como, por exemplo, a indicação de quem seria esse terceiro.

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.